Tribunal: TJSP
Processo: 1002939-92.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC, 734 e 927 do CC/02. Atraso de voo em razão de problemas internos da empresa aérea. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço da ré, que não garantiu a pontualidade esperada pelo consumidor. Atraso de 11

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência dos artigos 14 do CDC, 734 e 927 do CC/02. Atraso de voo em razão de problemas internos da empresa aérea. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço da ré, que não garantiu a pontualidade esperada pelo consumidor. Atraso de 11 horas. Excludente de responsabilidade não comprovada. Transtornos causados que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Valor da indenização fixado no importe de R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.